Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FALTA DE MÃO DE OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A pessoa jurídica interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda de bem imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual. Inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Eventual condição de investidor, de pessoa física adquirente do bem imóvel, não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo estabelecida. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes.
3. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
4. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil.
6. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo interposto pela interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da construtora.